Tribunal: STJ
Processo: 0281195-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022578 - MS (2025/0281195-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GILSON RIGONATO
ADVOGADA
: EDVÂNIA DE CASTRO PILÔNI - SP139033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDUTA ATÍPICA. REGIME DE
CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
habeas corpus
Grosso do Sul.
2. O agravante foi condenado à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal. A defesa interpôs
apelação criminal, que foi negada pelo Tribunal de Justiça.
3. Após o trânsito em julgado, foi impetrado
em substituição à revisão
habeas corpus
criminal, objetivando a absolvição do agravante, o qual foi indeferido liminarmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta atribuída ao paciente configura
tipicidade penal ou infração administrativa, e se o regime de cumprimento da pena é
adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não foi conhecido por ter sido manejado em substituição à revisão
habeas corpus
criminal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. A instância originária entendeu estar configurado o crime previsto no artigo 299 do
Código Penal, e o rito do
não admite o revolvimento fático-probatório.
habeas corpus
7. Não há ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício, devendo a
decisão monocrática ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49749005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:29
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 3c31eaab-ca7e-4142-950b-a1ace91739d9

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
revisão criminal. 2. O rito de
não admite revolvimento fático-probatório".
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 299; Código de Processo Penal, art.
59.
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49749005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:29
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 3c31eaab-ca7e-4142-950b-a1ace91739d9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022578 - MS (2025/0281195-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GILSON RIGONATO
ADVOGADA
: EDVÂNIA DE CASTRO PILÔNI - SP139033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDUTA ATÍPICA. REGIME DE
CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
habeas corpus
Grosso do Sul.
2. O agravante foi condenado à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal. A defesa interpôs
apelação criminal, que foi negada pelo Tribunal de Justiça.
3. Após o trânsito em julgado, foi impetrado
em substituição à revisão
habeas corpus
criminal, objetivando a absolvição do agravante, o qual foi indeferido liminarmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta atribuída ao paciente configura
tipicidade penal ou infração administrativa, e se o regime de cumprimento da pena é
adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49749002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:28
Código de Controle do Documento: 360b35b1-301a-4175-97df-5d5e755b5c4d

5. O
não foi conhecido por ter sido manejado em substituição à revisão
habeas corpus
criminal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. A instância originária entendeu estar configurado o crime previsto no artigo 299 do
Código Penal, e o rito do
não admite o revolvimento fático-probatório.
habeas corpus
7. Não há ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício, devendo a
decisão monocrática ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
revisão criminal. 2. O rito de
não admite revolvimento fático-probatório".
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 299; Código de Processo Penal, art.
59.
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 87-99) interposto por GILSON
RIGONATO contra a decisão monocrática (fls. 80-82) que indeferiu liminarmente o
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL.
Consta dos autos que o agravante foi inicialmente condenado pelo Juízo da 2a
Vara Criminal da Comarca de Dourados, à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela
prática do crime previsto no art. 299,
, do Código Penal, conforme a sentença de fls.
caput
34-42.
A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que negou
provimento ao recurso, nos termos do acórdão de fls. 20-33.
Operado o trânsito em julgado, sobreveio a impetração de
, em
habeas corpus
substituição a revisão criminal, objetivando a concessão da ordem para revisar a
dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA49749002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:28
Código de Controle do Documento: 360b35b1-301a-4175-97df-5d5e755b5c4d

O
foi indeferido liminarmente (fls. 80-82).
habeas corpus
No regimental, o agravante defende a possibilidade de concessão da ordem de
ofício, argumentando que a conduta do paciente é atípica, não configurando o
crime previso no artigo 299 do Código Penal, mas sim ilícito administrativo estabelecido
no Código de Trânsito Brasileiro. Em caráter subsidiário, sustenta a ilegalidade do
regime semiberto para o caso.
É o relatório.

VOTO
Conforme já relatado, o agravante sustenta que a conduta atribuída ao paciente
não configura infração penal, pois não se enquadra no tipo previsto no artigo 299 do
Código Penal. Alega tratar-se, na verdade, de infração administrativa prevista no Código
de Trânsito Brasileiro, o que justificaria a concessão da ordem de ofício para absolvê-lo.
Por sua vez, como destacado na decisão agravada, o
não foi
habeas corpus
conhecido por ter sido utilizado indevidamente em substituição à revisão criminal, em
conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Nesse
sentido:
[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
. Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de
31/5/2023
writ
revisão criminal, sendo esta Corte incompetente para o
processamento do pleito revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 861.867/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
6/9/2024

Da leitura do acórdão impugnado (fls. 20-33), extraio que a instância
originária, na análise do conjunto probatório, entendeu estar configurado o crime previsto
no artigo 299 do Código Penal. Como sabido, o rito do
não admite o
habeas corpus
revolvimento fático-probatório.
Quanto ao regime de cumprimento da pena, o acórdão impugnado não
enfrenta o tema, configurando-se supressão de instância se a matéria for objeto de
deliberação por esta Corte Superior. Acrescento que, de toda forma, não há reparo a
fazer, pois foi estabelecido em face da reincidência específica do agravante e da
negativação dos vetores do artigo 59 do Código Penal.
Documento eletrônico VDA49749002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:28
Código de Controle do Documento: 360b35b1-301a-4175-97df-5d5e755b5c4d

Assim, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante que autorize a
concessão da ordem de ofício, devendo a decisão monocrática ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49749002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:28
Código de Controle do Documento: 360b35b1-301a-4175-97df-5d5e755b5c4d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0281195-0
HC 1.022.578 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008975320178120024 00010380220258260154 10380220258260154
8975320178120024
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EDVANIA DE CASTRO PILONI
ADVOGADA
: EDVÂNIA DE CASTRO PILÔNI - SP139033
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: GILSON RIGONATO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsidade ideológica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GILSON RIGONATO
ADVOGADA
: EDVÂNIA DE CASTRO PILÔNI - SP139033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260555140750690250<@
2025/0281195-0 - HC 1022578 Petição : 2025/0071316-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:55:29
Código de Controle do Documento: 3DFBC493-8080-49AB-8EEB-441905842A72